Tribunal: TJES
Processo: 0001215-31.2019.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001215-31.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARCOS LEITE BRAGANÇA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0001215-31.2019.8.08.0039

ORIGEM:
Juízo de Pancas - 1ª Vara

RECORRENTE:
JOSE MARCOS LEITE BRAGANÇA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PERMISSIONÁRIO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRETENSÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO (LAVRATURA DO AIT). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória de auto de infração de trânsito, em face do DETRAN/ES – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando desconstituir o Auto de Infração de Trânsito nº PM30262101, lavrado em 23/06/2013, no período em que o autor se encontrava na condição de permissionário para dirigir. Narra que obteve a Permissão para Dirigir em 06/06/2013 e, poucos dias depois, foi autuado em blitz sob a acusação de inobservância de normas de transporte de crianças, alegando, porém, que conduzia sua filha de sete anos, portadora de Síndrome de Down, em veículo Kadett 1993, dotado apenas de cinto abdominal no banco traseiro, circunstâncias que não teriam sido observadas ou registradas pelo agente, em afronta ao Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Pleiteou: declaração de nulidade do referido auto de infração e, por consequência, do processo administrativo de cancelamento da permissão para dirigir nº 67245641; condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; danos materiais correspondentes ao valor da multa paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: verificação da ocorrência ou não da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 quanto à pretensão de anular auto de infração de trânsito lavrado em 23/06/2013, bem como o processo administrativo dele decorrente, considerado o ajuizamento da ação apenas em 29/10/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, destaca-se que, conforme registrado na sentença recorrida, o Auto de Infração de Trânsito nº PM30262101 foi lavrado em 23/06/2013, ocasião em que o Autor teve ciência inequívoca do ato que reputa lesivo, pois foi pessoalmente abordado em
blitz
e notificado da autuação, circunstância que atrai a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, segundo o qual o prazo prescricional de cinco anos conta-se da data do ato ou fato do qual se originar o direito de ação.

(5). Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que, em demandas que visam à anulação de atos administrativos específicos, o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca do ato impugnado pelo administrado, não se tratando, em regra, de relação de trato sucessivo, mas de fundo de direito sujeito à prescrição quinquenal
(STJ - AREsp: 1572442 RS 2019/0255074-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020).

(6). No caso concreto, entre a data da lavratura do auto de infração (23/06/2013) e o ajuizamento da ação (29/10/2019), bem como a data da decisão que ordenou a citação (11/03/2020), decorreu lapso superior a cinco anos, de modo que já se encontrava consumada a prescrição quando proposta a demanda, inviabilizando a análise do mérito relativo à nulidade do auto e dos consectários pretendidos (cancelamento do processo administrativo, danos morais e materiais).

(7). As alegações do Eecorrente quanto à existência de “efeitos continuados” do ato e à possibilidade de revisão permanente por força da autotutela administrativa não afastam a incidência do Decreto nº 20.910/1932, que se aplica a toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica, conforme entendimento reiterado do STJ
(STJ - REsp: 1944899 PE 2021/0193641-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 25/10/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/10/2023)
. Cuida-se, aqui, de ato único com efeitos permanentes, não de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, não merecendo quaisquer reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A pretensão de anular auto de infração de trânsito e o correspondente processo administrativo sancionador contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do ato impugnado, consubstanciada, no caso, na própria lavratura do auto de infração. 2. Tratando-se de ato administrativo único de efeitos permanentes, e não de relação de trato sucessivo, o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a ciência do auto de infração e o ajuizamento da ação implica prescrição do fundo de direito, impondo a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)